Tribunal: TJBA
Processo: 8021200-04.2026.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8021200-04.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA FORO DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE LAPÃO/BA REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. ANTÔNIO FERREIRA LEAL FILHO REQUERIDOS: ANDERSON SANTOS BRITO E SIRLAN MUNIZ DA SILVA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ATUAÇÃO DE FACÇÕES CRIMINOSAS. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Desaforamento requerido pelo Ministério Público, com fundamento no art. 427 do CPP, em razão da alegada ausência de condições para realização imparcial de julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Lapão/BA, diante da atuação de facções criminosas na região e do temor causado pelos acusados na comunidade local. 2. Os elementos informativos indicam disputa violenta entre as facções BDM (Bonde do Maluco) e CV (Comando Vermelho), com registros de homicídios relacionados ao tráfico de drogas e atribuição de posição de liderança criminosa a um dos denunciados, circunstâncias que teriam comprometido a independência dos jurados. 3. O requerimento foi instruído com precedentes do TJBA que reconhecem a possibilidade de desaforamento em hipóteses de atuação de facção criminosa, periculosidade concreta do acusado e temor social apto a comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 427 do CPP para o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri, em razão do interesse da ordem pública e da fundada dúvida acerca da imparcialidade dos jurados, diante da influência de organizações criminosas na comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O desaforamento constitui medida excepcional destinada a assegurar julgamento imparcial e preservar a regularidade do Tribunal do Júri, quando demonstrada situação concreta de comprometimento da ordem pública ou da independência dos jurados. 6. Os elementos constantes dos autos revelam contexto de grave instabilidade social decorrente da atuação de facções criminosas na região, com disputa territorial ligada ao tráfico de drogas e histórico de violência reiterada, circunstâncias aptas a gerar temor na comunidade local. 7. A imputação de posição de liderança criminosa a um dos acusados, associada à repercussão social dos fatos e ao histórico de violência atribuído às organizações criminosas atuantes na comarca, evidencia risco concreto de comprometimento da imparcialidade do corpo de jurados. 8. A jurisprudência do TJBA admite o desaforamento quando a periculosidade do acusado e a influência de facção criminosa geram temor social capaz de afetar o livre convencimento dos jurados, em observância ao art. 427 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido de Desaforamento procedente. Tese de julgamento: “1. O desaforamento é cabível quando demonstrados elementos concretos que evidenciem risco à imparcialidade dos jurados e comprometimento da ordem pública. 2. A atuação de facção criminosa na comarca, associada à periculosidade atribuída ao acusado e ao temor social instaurado, autoriza a transferência do julgamento para outra comarca da mesma região, nos termos do art. 427 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427. Jurisprudência relevante citada: TJBA, RESE nº 0300861-32.2017.8.05.0088, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, j. 26.09.2023; TJBA, Desaforamento de Julgamento nº 8025198-58.2018.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, publ. 02.05.2019; TJBA, Desaforamento de Julgamento nº 8022206-27.2018.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, publ. 17.04.2019; TJBA, Desaforamento de Julgamento nº 0001623-89.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, publ. 19.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Pedido de Desaforamento nº 8021200-04.2026.8.05.0000, tendo como Requerente o Ministério Público do Estado da Bahia e Requeridos Anderson Santos Brito e Sirlan Muniz da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PROCEDENTE o pedido de Desaforamento para a Comarca de Feira de Santana/BA para o julgamento da Ação Penal nº 8002650-04.2023.8.05.0149, nos termos do voto da Relatora, vertido nos seguintes termos: